Tribunal: TJDFT
Processo: 0711129-83.2023.8.07.0001
Órgão julgador: ROBSON BARBOSA DE AZEVEDO
Órgão colegiado: 7a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2023-12-06
Data de publicação: 2023-12-24

Ementa:
APELAÇÃO. DIREITO PROCESSUAL CIVIL. EMENDA À PETIÇÃO INICIAL. INDÍCIOS DE FRAUDE. MAIOR CAUTELA. POSSIBILIDADE. DETERMINAÇÃO. NÃO CUMPRIMENTO. INDEFERIMENTO DA INICIAL. CONTRARRAZÕES. TRIANGULAÇÃO PROCESSUAL. CUSTAS FINAIS. FIXAÇÃO DE HONORÁRIOS. RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO.
1. Em regra, não é exigível o reconhecimento de firma ou certificação digital para procurações, gozando o advogado de fé pública. Entretanto, diante de evidências de fraude ou de advocacia predatória, é cabível a exigência de tais procedimentos pelo juízo a fim de resguardar as partes envolvidas e também a própria administração da justiça, além de que configura litigância de má-fé usar do processo para conseguir objetivo ilegal, nos termos do art. 80, III, do CPC, sendo dever do Magistrado coibir tal conduta.
2. O indeferimento da petição inicial, ante o não cumprimento da determinação de sua emenda, em situações outras que não seja a ausência de juntada das custas iniciais, não enseja o afastamento do dever de pagamento das custas finais. Precedentes.
3. Extinto o processo sem resolução do mérito, havendo interposição de apelação e havendo a apresentação de contrarrazões, uma vez sendo o recurso desprovido, há que se reconhecer a triangulação processual e o dever de pagar honorários sucumbenciais a serem fixados no acórdão que julga o recurso de apelação.
4. RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO. Parte autora condenada ao pagamento de honorários sucumbenciais fixados, equitativamente, em R$ 200,00 (duzentos reais).